Tribunal: TJDFT
Processo: 0732938-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIOS LISTADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NA LIQUIDAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual o Agravante pleiteava o litisconsórcio passivo necessário com a União e com o BACEN, a declaração de incompetência da justiça comum do Distrito Federal, bem como que a liquidação da sentença proferida na ACP 94.00.08514-1 se desse pelo procedimento comum.
2. Os embargos de declaração, consoante art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. Não se vislumbram os vícios de omissão apontados pelo Embargante. 3.1. Constou do acórdão embargado que a solidariedade passiva já foi observada na ação de conhecimento, não havendo, portanto, omissão quanto aos arts. 114 e 115, do CPC, assim como não há obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário na liquidação de sentença, de acordo com o art. 275 do Código Civil. 3.2. Restou explicitado que não é cabível a liquidação de sentença pelo procedimento comum quando não há fato novo a ser provado.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.